Tribunal: TJDFT
Processo: 0736454-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736454-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIA DE SANTANA, MARIA ANTONIA DE SOUSA PINTO, MARIA ANTONIA DOS SANTOS MORAIS, MARIA ANTONIA DOS SANTOS, MARIA ANTONIA FERREIRA, MARIA ANTONIA GOMES DO ROSARIO, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, MARIA ANTONIA SANTOS, MARIA ANTONIA SOUZA DA SILVA, MARIA ANTONIA NUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator